Tribunal: STF
Processo: Pet 10124
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal. RISTF, Art. 230-B. Arquivamento do feito.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição por meio da qual Alessandro Vieira, Tabata Claudia Amaral de Pontes e Renan Ferreirinha Carneiro noticiam a prática, em tese, do crime de prevaricação pelo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (eDoc. 1). 



    Instado a manifestar-se, na data de 24.01.2022, o Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do então Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, informou “a autuação da Notícia de Fato n° 1.00.000.002645/2022-45, na qual, após densa análise, determinou-se a comunicação ao Ministro da Saúde para se manifestar sobre os fatos noticiados” (eDoc. 12). 



    Considerado o lapso temporal transcorrido desde então, determinei a abertura de nova vista à PGR, para manifestação sobre a continuidade do feito (eDoc. 13). 



    Ato contínuo, a atual Vice-Chefe do Ministério Público da União, Dra. Lindôra Maria Araújo, peticionou nos autos, para requerer “o arquivamento da presente Petição por completa ausência de justa causa” (eDoc. 15).



    É o relatório. Decido.



    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condiciona a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispõe que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Assim, o processamento de meras comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte há de limitar-se à formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro ratione muneris no Supremo Tribunal Federal.



    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de inquérito, não há qualquer providência a ser adotada na esfera judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Pet 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, julgo extinto o presente feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c/c o art. 230-B do RISTF.



    Publique-se. Arquive-se, com as cautelas de praxe.



     



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora